Tribunal: TJMT
Processo: 1036798-80.2025.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036798-80.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WELISMAR BASTOS DE OLIVEIRA - CPF: 033.064.091-70 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno manejado contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação ante a ocorrência de deserção. O recorrente, embora intimado para comprovar a alegada insuficiência de recursos para o custeio do preparo, quedou-se inerte, o que ensejou o indeferimento da gratuidade e a subsequente ordem de recolhimento das custas, cujo descumprimento resultou na negativa de seguimento ao apelo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa natural é absoluta ou se admite o condicionamento à prova documental por determinação judicial; (ii) verificar se a inércia do jurisdicionado em atender ao comando de comprovação financeira autoriza o indeferimento da benesse e a caracterização da deserção recursal.

III. Razões de decidir

3. O postulado constitucional da assistência jurídica integral e gratuita exige, para sua efetivação, a demonstração da insuficiência de recursos, não se revelando o direito à gratuidade como prerrogativa absoluta ou incondicionada ao arbítrio da parte.

4. A presunção estabelecida pelo artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil possui natureza meramente relativa, competindo ao magistrado, diante de fundada dúvida, determinar a apresentação de subsídios que permitam o cotejo entre as receitas e as despesas do postulante, nos termos do parágrafo 2º do mesmo dispositivo.

5. A resistência injustificada da parte em fornecer elementos mínimos de prova sobre sua situação econômica, após regular intimação, esvazia a presunção legal de pobreza e opera em desfavor da pretensão deduzida, legitimando o indeferimento da gratuidade e a imposição do ônus do preparo.

6. A manutenção da inércia quanto ao recolhimento das custas processuais, após confirmada a denegação da benesse, impõe o reconhecimento da deserção, obstaculizando o trânsito do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade extrínseco.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência financeira, após determinação judicial específica, afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza e autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça e o reconhecimento da deserção."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
WELISMAR BASTOS DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, e contra decisão que rejeitou os embargos de declaração, proferidas nos autos da Ação de Exibição de Documento n. 1036798-80.2025.8.11.0002, movida em face de
BANCO PAN S.A.

Em suas
razões recursais
, o agravante sustenta a ocorrência de
error in procedendo
, ao argumento de que a decisão violou o rito estabelecido no art. 101, § 2º, do Código de Processo Civil. Assevera que, uma vez confirmada a denegação da gratuidade pelo órgão colegiado, o Relator possui o dever legal de fixar novo prazo de cinco dias para que o recorrente efetue o preparo, o que não ocorreu no caso concreto (id. 372859369).

Aduz que a interposição do agravo interno anterior suspendeu a exigibilidade do preparo e que a decretação imediata da deserção, sem nova intimação após o julgamento do Colegiado, configura cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e do acesso à justiça. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o AREsp n. 2.873.889/SP, para reforçar a tese de que o preparo só se torna exigível após a confirmação definitiva do indeferimento da benesse. Subsidiariamente, vindica a concessão da gratuidade com base na declaração de hipossuficiência já acostada aos autos (id. 372859369).

Em sede de
contrarrazões
, a parte apelada pugna pela manutenção da decisão. Argumenta que o agravante foi regularmente intimado em diversas oportunidades para comprovar sua condição financeira e para recolher as custas, mas permaneceu inerte por desídia. Defende que a finalidade da norma foi atingida, pois a parte tinha plena ciência da necessidade do pagamento e da penalidade de deserção. Por fim, aduz que o recurso possui intuito manifestamente protelatório e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (id. 374364364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
WELISMAR BASTOS DE OLIVEIRA
em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Verifica-se nos autos que a natureza da relação jurídica subjacente é bancária, originada de ação de exibição de documentos extinta na origem por falta de recolhimento de custas iniciais. Em sede recursal, este Relator, visando resguardar o acesso à justiça, oportunizou ao apelante o prazo para comprovar a alegada hipossuficiência mediante documentos, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. Contudo, conforme certificado, o Recorrente permaneceu inerte, o que culminou no indeferimento da benesse e na posterior decretação da deserção.

O exame sistemático das teses revela que o Agravante busca reabrir discussão sobre a gratuidade da justiça que já foi objeto de pronunciamento unânime por este Colegiado no acórdão de ID 359519355, operando-se a preclusão consumativa. O sistema processual não admite que a parte, após descumprir reiteradamente as determinações judiciais, utilize o Agravo Interno para ressuscitar matéria já decidida, sem apresentar qualquer suporte probatório novo que fundamente seu inconformismo.

Alinhado ao entendimento consolidado por este Tribunal, em especial no paradigma estabelecido pela eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, a conduta processual do Recorrente revela inequívoca desídia. Segundo a jurisprudência desta Corte,
"a inércia da parte quanto ao comando judicial para juntada de documentos capazes de comprovar sua real situação financeira, aliada ao não recolhimento do preparo após indeferimento da gratuidade da justiça, enseja a deserção do recurso"
(TJMT - N.U 1001827-95.2024.8.11.0037, Relatora: Desª. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026). No caso em tela, o Agravante teve todas as oportunidades para demonstrar sua condição ou requerer o parcelamento das custas (art. 98, §§ 5º e 6º, CPC), mas optou pelo silêncio, tornando correta a aplicação da pena de deserção.

Ademais, a interposição deste recurso, destituída de fundamento jurídico minimamente plausível e voltada a atacar decisão proferida em estrita observância à lei e à coisa julgada interna, configura hipótese de litigância de má-fé prevista no art. 80, VII, do CPC. Como bem asseverado pelo Ministro Mauro Campbell Marques,
"recursos protelatórios, sem a mínima possibilidade de frutificarem, em face, até mesmo, da jurisprudência predominante, hão de ser coibidos, reafirmando-se, sob o ângulo da eficácia, o primado do Judiciário"
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 975.889/SP, DJe de 17/4/2017).

A resistência injustificada ao andamento do processo e a tentativa de afastar a deserção sem qualquer justificativa concreta para o descumprimento das ordens anteriores evidenciam comportamento incompatível com os deveres de boa-fé e cooperação processual. Diante do potencial caráter predatório da atuação reiterada, conforme indícios de volume excessivo de demandas idênticas mencionadas pelo Agravado, mostra-se imperativa a aplicação das sanções legais.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por WELISMAR BASTOS DE OLIVEIRA, mantendo incólume a decisão que não conheceu da apelação por deserção.

Em razão da manifesta improcedência e do caráter protelatório da medida, aplico ao Agravante multa por litigância de má-fé, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 80, VII, c/c art. 81 do CPC). Outrossim, sendo esta votação unânime, condeno-o ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, que fixo em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Determino, ainda, a extração de cópia integral dos autos e o seu envio ao
Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE)
, vinculado à Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal, para as providências que entender pertinentes em relação à conduta da Advogada Lorena Pontes Izequiel Leal, OAB/RJ n.º 24.574.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026